Tribunal: TJDFT
Processo: 0727315-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Ao atento compulsar do Comprovante de Pagamento de Custas (ID 73847972), embora dele conste erro material quanto ao total do valor recolhido, no importe de R$ 92,56 (noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), verifica-se que se refere ao comprovante de pagamento de ID 73940092, no valor correspondente ao dobro do preparo. Dessa forma, torno sem efeito o despacho de ID 73966621 e, constatados presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0728511-55.2024.8.07.0001) ajuizada por RAFAEL CALIXTO DE SOUZA, indeferiu a impugnação da penhora sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel registrado sob a matrícula n.o 19.661, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Unidade "F", do Lote n. 01, do Conjunto 05, da Quadra 17, do SMPW Sul, Brasília/DF, apresentada pela agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 73687234), a agravante/executada alega, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel objeto dos autos, ao argumento de que é utilizado como residência familiar, sendo o único bem imóvel de sua titularidade. Sustenta que exigência de apresentação de certidões negativas dos ofícios de registros imobiliários do Distrito Federal é ônus excessivo e desproporcional, que atenta contra a presunção de impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência da família. Ao fim, requer a concessão de tutela recursal de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, propugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 73847972 e 73940092. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/executada ou de risco ao resultado útil do processo. Ademais, diferentemente do que busca fazer crer, não se verifica perigo concreto e imediato de privação da moradia pela agravante/executada, pois a decisão (ID 231431628 dos autos de origem) que deferiu a penhora sobre o imóvel expressamente a nomeou como sua fiel depositária. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator